Tribunal: TCU
Processo: 024.058/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão para contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados de: análise, elaboração e/ou desenvolvimento, detalhamento e compatibilização de projetos; análise e elaboração de orçamentos; execução, acompanhamento e/ou fiscalização de obras e serviços de engenharia e análise e/ou elaboração de laudos e pareceres técnicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades no Pregão 90039/2024, a cargo de Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE/BA), tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços terceirizados, por meio de alocação de postos de trabalho, ocupados por profissionais com a qualificação mínima indicada no Termo de Referência, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo denunciante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia que se abstenha de prorrogar o Contrato 86/2024, decorrente do Pregão 90039/2024, e, caso necessário, realize novas contratações observando as normas legais aplicáveis, em prazo compatível com a vigência do atual contrato, sem prejuízo de informar o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, sobre as medidas adotadas para o cumprimento deste comando; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e ao denunciante; 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.6. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 250, inciso I, e art. 169, inciso V, ambos do RITCU.